Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PINTURA. DESVALORIZAÇÃO. CUSTOS DO REPARO. DANOS MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E EQUIVALENTE. RATEIO. NÚMERO DE PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante estabelece o Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial para a responsabilização civil do fornecedor, nas hipóteses de vício oculto do produto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. 1.1. Tratando-se de produto durável, não há se falar em decurso do prazo decadencial, se houve a notificação do fornecedor dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26 da Lei consumeirista.
2. Demonstrado o vício de qualidade na pintura de carro novo, é certa a responsabilidade da concessionária reparar os prejuízos causados ao consumidor, relativos aos custos do reparo necessário e à desvalorização do veículo. 2.1. No caso, descabida a substituição do veículo, pois o problema na pintura não compromete o seu uso regular, assim como a sua segurança, ou seja, não tornaram o bem imprestável à finalidade a que se destina, tanto que a autora o utilizou por longo período de tempo.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
5. Segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011).
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.